Tribunal: TCU
Processo: 016.584/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 5370/2012-TCU-Primeira Câmara , mantido pelo Acórdão 5199/2016-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reiterar as determinações constantes do Acórdão 7617/2015-TCU-Primeira Câmara , que manteve o Acórdão 5370/2012-TCU-Primeira Câmara , a serem cumpridas pela entidade de origem no prazo de trinta dias; 9.2. alertar ao atual dirigente da Superintendência Estadual da Funasa em Alagoas que o descumprimento de decisão do TCU, sem justificativas aceitáveis, poderá ensejar a aplicação de multa e a responsabilização solidária em relação aos valores pagos indevidamente à servidora beneficiada, nos termos do art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992 e do art. 268, inciso VIII e § 3o, do RI/TCU; 9.3. ordenar à Sefip que: 9.3.1. monitore o cumprimento das determinações exaradas no âmbito deste processo; 9.3.2. instaure - em processo autônomo e na hipótese de novo descumprimento pelo órgão de origem, após transcorridos os prazos fixados para atendimento - tomada de contas especial, visando apurar os valores indevidamente pagos e responsabilizar os agentes públicos que deram causa aos pagamentos irregulares da parcela relativa a planos econômicos apurados nestes autos.